Tribunal: STF
Processo: Rcl 73214
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. diretor estatutário. liberdade de organização produtiva dos cidadãos. licitude de outras formas de organização. Acórdão reclamado que violou o entendimento firmado na ADPF 324. Ausência de vícios de fundamentação no acórdão embargado. Embargos de Declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido por esta Turma, o qual manteve a decisão que deu provimento à reclamação constitucional para cassar o acórdão reclamado e afastar, desde logo, o reconhecimento do vínculo de emprego no período compreendido entre 25.7.2017 e 4.11.2019, nos autos do Processo nº 1000905-03.2020.5.02.0714, por ofensa ao entendimento desta Suprema Corte consolidado no julgamento da ADPF 324.



    2. A parte embargante alega, em síntese, a existência de omissões no acórdão embargado quanto: i) a incidência da Súmula 279/STF, considerando a impossibilidade de revolvimento da fatos e provas em sede de reclamação constitucional; e ii) a alegação de que não havia, na ação trabalhista originária, discussão acerca da existência de vínculo de emprego entre as partes, mas discutiu-se apenas a suspensão do contrato de trabalho do embargante no período em que atuou como diretor estatutário da embargada.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado.



    III. Razões de decidir



    4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC).



    5. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    6. A solução da controvérsia não demanda o revolvimento do acervo probatório, mas a valoração das provas juntadas aos autos, providência totalmente viável no âmbito da reclamação constitucional.



    7. Não obstante o pedido formulado na inicial se refira ao recebimento de PPR e ILP, verifica-se que o fundamento para o recebimento das referidas parcelas é a manutenção de vínculo empregatício entre as partes durante o período em que o autor exerceu o cargo de Diretor Vice-Presidente da empresa.



    8. Subordinação não demonstrada nos autos.



    9. Se ficar demonstrado que não se trata de trabalhador hipossuficiente, o qual seja capaz de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação, bem como inexistente elemento concreto que demonstre coação no ajuste celebrado, deve ser privilegiada a liberdade da contratação, não havendo que falar em vínculo empregatício. 



    10. Tendo em vista que, no caso dos autos, se trata de alto executivo com extensa formação e experiência profissional e vultuosa remuneração, não há como reconhecer sua hipossuficiência.



    11. O Tribunal reclamado, ao reconhecer, na reclamação trabalhista originária, a existência de vínculo empregatício entre as partes durante o período em que o embargante atuou como Diretor Estatutário, violou o entendimento firmado na ADPF 324. 



    12. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar, os embargos de declaração devem ser rejeitados.



    IV. Dispositivo 



    13. Embargos de Declaração rejeitados.